Tribunal: TJSP
Processo: 1006053-50.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TUST E TUSD. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Ação proposta por Sílvia Fernandes contra o Estado de São Paulo, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD na fatura de energia elétrica, pretendendo que o imposto incida apenas sobre a energia efetivamente consumida. Sentença julgou

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TUST E TUSD. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Ação proposta por Sílvia Fernandes contra o Estado de São Paulo, buscando a declaração de inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD na fatura de energia elétrica, pretendendo que o imposto incida apenas sobre a energia efetivamente consumida. Sentença julgou improcedentes os pedidos e impôs à autora o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, sob o argumento de que tais tarifas não implicam circulação de energia elétrica.
3. A competência para julgar a presente ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009, dado que o valor da causa não excede 60 salários mínimos.
4. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública impede que esta Câmara conheça do recurso, devendo os autos ser redistribuídos à Turma Recursal competente.
5. Recurso não conhecido. Redistribuição dos autos à Turma Recursal competente.